Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-38.2018.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801168-38.2018.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: SUPERMERCADO TRADICAO JUNIOR LTDA - ME

RECORRIDO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CF/88. TRIBUTO DE CARÁTER DIFERENCIADO. FINALIDADE ESPECÍFICA SEM EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UM SERVIÇO AO CONTRIBUINTE. LEI MUNICIPAL N.º 3.136/2017. DESTINAÇÃO PARA OUTROS FINS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 149-A E 155, §3º DA CF/88. AUMENTO NO VALOR COBRADO PELO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com escopo de ter reconhecida as irregularidades decorrentes da Lei Municipal n.º 3.136/2017.

2.

Verifica-se que a Lei Municipal n.º 3.136/2017 destina a arrecadação da contribuição para outros serviços públicos municipais, além do custeio dos serviços de iluminação pública.

3.

Destarte, tal fato representa violação aos artigos 149-A e 155, §3º da CF/88.

4.

Ademais, a referida norma culminou em aumento do valor cobrado a título de tributo, de quase seis vezes mais do que o valor cobrado anteriormente, e essa circunstância encontra óbice no princípio da vedação do caráter confiscatório.

5.

Reexame conhecido, sendo mantida a sentença.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA-ME
, contra o
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a tutela de urgência concedida, para suspender,
interpartes
, os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n.º 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n. 2.176/13, relativo à COSIP
.

Em exordial, a sociedade empresária autora narrou que os munícipes de Itaituba possuem a cobrança da contribuição de iluminação pública vinculada ao pagamento da fatura de energia elétrica. Disse, ainda, que a exigência do tributo é regulamentada pelo Código Tributário Municipal (Lei n.º 2.716/2013), no entanto, em dezembro de 2017, a municipalidade alterou a referida lei, sancionando a Lei 3.136/2017, onde consta no TÍTULO V, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, que vem sendo reajustada continuamente, por ato ilegal e imoral (Id. 3602288).

Em Decisão Interlocutória, o juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando a sustação da aplicação dos valores indicados pela Lei Municipal n.º 3.136/2017 para cobrança da COSIP, em relação ao impetrante, e, em razão disso, a incidência dos valores cobrados pela legislação revogada, determinando ainda, que a autoridade impetrada se abstivesse de impor restrições, sanções diretas ou indiretas, tendo como objeto o da presente lide, em face do impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 3602437).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, que restou assim lançada
(ID. 3602448):

“Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA e DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para: a) confirmar a liminar concedida; b) suspender, ‘inter partes’, os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n. 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n. 2.176/13”.

As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme consta em certidão (Id.5146582). Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário (Id. 5146583).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento da Remessa Necessária e manutenção
in totum
da sentença (Id. 8320452).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de
Mandado de Segurança impetrado por SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA-ME, contra o PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, com sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a tutela de urgência concedida, para suspender,
interpartes
, os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n.º 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n.º 2.176/13, relativo à COSIP.

Pois bem. Sabe-se que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é constitucional, conforme julgamento do RE 573.675/SC, na forma do art. 543-B do CPC/73,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 573675 / SC - Santa Catarina - Relator: Ministro Ricardo Lewandowski - Julgamento: 25/03/2009)

Segundo o STF, a contribuição para custeio da iluminação pública se fundamenta no artigo 149-A da CRFB/88, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 39, de 19 de dezembro de 2002. Confira-se:

Art. 149-A.
Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único.
É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

A competência para criação do referido tributo foi delegada aos Municípios, que podem exercê-la por intermédio de lei própria, que definirá fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes.

Nesse sentido, o Município de Itaituba editou
Lei Municipal
, instituindo a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). No entanto, conforme alega o impetrante, as alterações trazidas pela
Lei Municipal n.º 3.136/17,
ao art. 322 do CTM, culminaram no aumento abrupto da COSIP, a patamares que chegam a superar em seis vezes o valor anteriormente exigido ao contribuinte.

Note-se que o Supremo Tribunal Federal esclarece que a COSIP é um tributo
sui generis
, razão pela qual eventual progressividade da alíquota, resultante do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva: “
II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva
” (RE 573.675/SC).

Ocorre que, a questão posta sob análise não diz respeito à constitucionalidade da COSIP, tampouco da Lei Municipal, mas sim a abusividade dos aumentos abruptos, que constituem evidente ofensa à Constituição Federal, revelando nuances de caráter confiscatório e destinação a finalidade específica sem exigência de contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A Lei Municipal n.º 3.136/2017, que dispõe sobre alteração do Código Tributário do Município de Itaituba (Lei nº 2.716/2013) para alterar a base de cálculo da Contribuição de iluminação Pública, estabelece em seu art. 1º,
in verbis
:

Art. 1º - Altera o artigo 320, da Lei 2.716/2013, de 26 de dezembro de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 320. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, destinada ao custeio dos serviços de fornecimento de energia elétrica para alimentar a rede de iluminação pública instaladas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município, sua manutenção e manutenção dos demais serviços públicos municipais.
(Grifo nosso)

Da leitura do dispositivo acima mencionado, percebe-se que a arrecadação da contribuição fora destinada a custear outros serviços públicos municipais, além do custeio dos serviços de iluminação pública, violando a disposição dos art. 149-A e 155, §3º da Constituição Federal, dando assim, contorno de imposto à contribuição em análise, uma vez que na referida contribuição há vinculação da aplicação do produto de sua arrecadação, o que deixou de ocorrer na espécie.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois não se vislumbra qualquer interferência indevida do Judiciário sobre o Poder Executivo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88), de forma que se constatando ilegalidade poderá o Judiciário atuar, para salvaguardar os direitos pleiteados. Neste sentido:

“Não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.”
(STF, RE 828.048-DF, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 17.11.2017 a 23.11.2017)

Logo, observa-se a impossibilidade de utilização da arrecadação da COSIP para custear despesas outras que não as concernentes à iluminação pública, nos moldes como instituído pela Lei Municipal n.º 3.136/2017.

Nota-se, que a parte final do artigo supratranscrito prevê como destinação do produto da arrecadação da COSIP no Município de Itaituba, a “
manutenção dos demais serviços públicos municipais
”, o que não se coaduna com a previsão contida no art. 149-A, caput, da CR/88.

Destarte, verifica-se uma divergência entre a lei municipal em apreço e a Constituição da República de 1988, mormente quando confrontados o art. 149-A,
caput
, da CR/88 com o art. 1º da Lei Municipal n.º 3.136/2017 de Itaituba, transcritos alhures.

In casu
, as modificações legislativas violaram os Princípio da Legalidade (art. 5º, II, 37 e 150, I, da CRFB/88) e da Reserva Legal (art. 97, IV, CTN 1), ao modificar a base de cálculo do tributo, criando aumentos abruptos.

Enfim, a cobrança da contribuição de iluminação pública no Município de Itaituba vem sendo realizada de forma divergente entre a lei municipal que instituiu o tributo e as normas constitucionais, o que deve ser rechaçado. Portanto, a sentença merece ser integralmente mantida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023